Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728248-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLINA GONCALVES ANDRADE BOFF AGRAVADO: MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DECISÃO CAROLINA GONCALVES ANDRADE BOFF interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 200524965, autos originários) proferida na ação monitória movida contra LIBERTY UP SERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA, que indeferiu a tutela provisória de urgência para bloqueio de R$ 74.333,07 nas contas bancárias da ré, in verbis: “Recebo a emenda à inicial. Retifique-se o polo passivo da demanda, fazendo constar somente a empresa LIBERTY UP SERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA, conforme petição ID 200306938, com a inativação das demais pessoas cadastradas. 1. DA TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. A verificação acerca do alegado estado de inadimplência da parte ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual estado de adimplência, antes de se promover qualquer arresto de bens. Para além disso, a parte requerente não comprovou que a parte requerida estaria, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua peça vestibular, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. DA INICIAL Trata-se de procedimento monitório. Compulsando os autos, observa-se que o pedido se encontra formulado em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702 todos do CPC. Cite(m)-se, para cumprir(em) a obrigação referida na petição inicial ou oferecer(em) Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em e executivo, lastreado em título judicial. Cumprida a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficará(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) dispensado(a)(s) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1o do CPC) e fixados os honorários advocatícios em 5% do valor da causa (art. 701, "caput"). Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de trinta por cento do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5o c/c. art. 916). Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que quaisquer manifestações nos autos dever(á)(ão) ser apresentadas por patrono regularmente constituído nos autos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. E, sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Depreende-se, portanto, que, na fase de conhecimento, é facultado ao Magistrado deferir medida excepcional de natureza cautelar destinada a assegurar a utilidade e efetividade do processo, a qual, por sua vez, pode ser revogada ou substituída durante a tramitação da demanda. Sobre o tema, Elpídio Donizetti leciona, in verbis: “[...] A existência da TUTELA de urgência de natureza CAUTELAR se justifica pela natural demora na atuação e satisfação do direito por meio do processo de CONHECIMENTO, seguido do cumprimento da sentença, ou por meio do processo de execução. Essa demora, natural porque a atuação da jurisdição se embasa em análises definitivas, pode conduzir à ineficácia da prestação jurisdicional. Surgem então as medidas cautelares como forma de garantir a efetividade da TUTELA pleiteada, mediante averiguação superficial e provisória da probabilidade do direito do recorrente e da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação ou ocorrência de risco ao resultado útil do processo. [...] Como se vê, a TUTELA CAUTELAR concedida em caráter incidental ou antecedente tem caráter instrumental, porquanto objetiva assegurar a utilidade do processo em qualquer de suas fases, afastando, assim, o risco de inocuidade da prestação jurisdicional.” (in Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 475-476). Examinados os autos originários, vê-se que a agravante-autora assinou com a agravada-ré “TERMO DE ADESÃO À PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS LIBERTY UP - CONTRATO DE MÚTUO CONVERSÍVEL” (id. 192474903) em 7/11/2021, no qual investiu R$ 70.000,00 e ficou ajustado na cláusula 3.1 (Pagamento) que “em retribuição da quantia cedida definida neste instrumento a MUTUÁRIA pagará juros compensatórios à taxa de 8% a 10% (oito a dez por cento) ao mês, aplicados sobre o valor total, sendo de obrigatoriedade do MUTUANTE permanecer o mínimo de 12 (doze) meses no investimento”. Em 5/9/2022, a agravante-autora assinou o “TERMO DE DISTRATO E QUITAÇÃO” (id. 192474905). Na cláusula 3a do referido distrato ficou acordado que “No ato desta rescisão, a MUTUÁRIA confessa-se devedora do valor de R$70.000,00 (REAIS) em favor do MUTUANTE, valores estes que serão pagos da seguinte maneira: Prazo de 60 dias úteis a contar da assinatura desse termo (transferências realizadas em dias úteis), conferida pelo sistema de assinaturas e autenticidade Autentique.com.br.” Os comprovantes de transferência bancária demonstram que a agravante-autora creditou os R$ 70.000,00 em favor da agravada-ré (ids. 192474906), sendo R$ 50.000,00 em 17/11/2021 e R$ 20.000,00 em 16/2/2022. Os documentos supracitados evidenciam que a agravante-autora celebrou com a agravada-ré o contrato noticiado nos autos, o respectivo distrato, e que efetuou o aporte convencionado de R$ 70.000,00, cujo valor pretende que lhe seja restituído. Logo, os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito. No entanto, não há prova inequívoca, nesta sede de cognição inicial, do estado de iminente insolvência ou da dilapidação patrimonial pela agravada-ré, a justificar a concessão do arresto para assegurar o pagamento de eventual condenação ao final no julgamento da ação originária. Registre-se, por fim, que a reportagem jornalística acostada à petição recursal (id. 203566821, pág. 4) não foi apresentada no Primeiro Grau nem ali examinada, o que obsta a análise neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À Secretaria, para corrigir, na autuação deste pje, o polo passivo recursal, a fim de constar tão somente a agravada-ré LIBERTY UP SERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA. Dispensada a intimação da agravada-ré, ainda não citada na ação originária. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora